Tribunal: TJDFT
Processo: 0009777-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
D E S P A C H O O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) CLIMENE DE ALMEIDA DE CARVALHO, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 16527053. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório por meio de advogado. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. A fim de agilizar e simplificar os procedimentos para o pagamento do precatório, considerando que o(s) credor(es) dos autos em epígrafe é(são) advogado(s)/escritório(s) de advocacia ou possui(em) advogado constituído com poderes específicos, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos aos autos. Após intimado, o(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto